Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013690-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RUBENS FERRARI - CPF: 942.628.961-53 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rubens Ferrari contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco John Deere S/A, na qual se deferiu liminarmente a apreensão dos bens móveis alienados fiduciariamente e de imóvel hipotecado em garantia à Cédula de Crédito Bancário n.º 0061358/20, em razão do inadimplemento contratual. O Agravante alega nulidade da constituição em mora, ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida, desproporcionalidade da medida e vícios na execução do mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora apta a ensejar a busca e apreensão de bens; (
ii
) estabelecer se a liminar deferida é desproporcional diante do suposto adimplemento substancial do contrato; (
iii
) determinar se é possível o conhecimento, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, notadamente vícios na execução do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da legalidade da decisão agravada, não podendo conhecer de matérias não submetidas ao juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, contendo elementos mínimos de identificação do contrato, parcelas vencidas e canais de contato, configura constituição válida da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

O vencimento antecipado da dívida é cláusula expressa do contrato e encontra respaldo no Decreto-Lei nº 911/69, sendo legítima a cobrança do saldo total após a inadimplência de qualquer parcela.

A purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade do débito, não bastando o pagamento parcial ou substancial.

A jurisprudência do STJ veda a aplicação da teoria do adimplemento substancial às ações fundadas em alienação fiduciária, sendo irrelevante a quantidade de parcelas adimplidas para afastar a busca e apreensão.

Inviável o conhecimento de alegações relativas à execução do mandado judicial (como local diverso, nomeação de depositário e ausência de intimação da garantidora hipotecária), por ausência de enfrentamento pelo juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor constitui meio idôneo para comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A cláusula contratual de vencimento antecipado legitima a cobrança da integralidade da dívida após a inadimplência de qualquer obrigação.

É inaplicável a teoria do adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária.

Não se conhecem, em sede de Agravo de Instrumento, matérias não decididas na instância originária,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §2º; CPC,
arts
. 300 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1125547/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 21.03.2019,
DJe
28.03.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1819947/AC, Rel.
Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020,
DJe
20.02.2020; STJ,
REsp
1622555/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 22.02.2017,
DJe
16.03.2017; TJMT, AI 1030834-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.04.2024, DJE 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RUBENS FERRARI
em face da decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão nº 1000230-41.2025.8.11.0107
, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Nova Ubiratã, Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, nos autos movidos por
BANCO JOHN DEERE S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente na Cédula de Crédito Bancário nº 2261358/20, consistentes em: 01 (uma) plataforma de corte
, marca
John Deere, modelo 630, 30 pés –
flex
; 01 (uma) plataforma de milho, marca John Deere, modelo Green System
Pl
, 13 linhas; 01 (uma) colheitadeira, marca John Deere, modelo S550 (MAR-I); e o imóvel dado em garantia, denominado “Assentamento Piratininga – Lote 24”, com área de 89,2677 hectares, situado no Município de Nova Ubiratã/MT, registrado sob a matrícula nº 2881.

Sustenta o Agravante, em síntese, que não houve constituição válida da mora, porquanto a notificação extrajudicial apresentada pelo Agravado seria genérica e inidônea, deixando de individualizar valores, datas de vencimento e encargos, em afronta à Súmula 72 do STJ.

Aduz que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, baseando-se em presunções genéricas de mora e inadimplemento, sem análise das particularidades do caso concreto,
especialmente quanto à existência de abusividades contratuais e ao adimplemento substancial do contrato, conforme parecer técnico acostado aos autos.

Afirma que a medida deferida é desproporcional, considerando o valor das parcelas vencidas (cerca de R$ 57 mil), frente ao valor total dos bens apreendidos (aproximadamente R$ 1,29 milhão), além do fato de que o Agravante já teria adimplido mais de 80% do valor contratado.

Aponta, ainda, vícios formais na decisão e no cumprimento do mandado judicial, tais como: descrição genérica dos bens, divergência entre os bens descritos e os efetivamente apreendidos, cumprimento do mandado em local diverso do autorizado, nomeação irregular de depositário, ausência de descrição do estado dos bens e inobservância da necessidade de intimação da esposa do Agravante, garantidora hipotecária, nos termos do art. 842 do CPC.

Defende que o contrato se encontra garantido por hipoteca regularmente registrada sobre imóvel rural, prestada por sua esposa, de modo que a apreensão dos bens móveis se mostra medida extrema, desnecessária e abusiva.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a liminar de busca e apreensão, impedir a consolidação da propriedade em favor do Agravado e determinar a restituição dos bens.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso,
para

revogar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da mora e as irregularidades apontadas. Subsidiariamente, pugna para que o juízo de origem profira nova decisão, com adequada fundamentação, considerando o adimplemento substancial, a garantia hipotecária e as provas técnicas apresentadas.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 283671883).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID
283827355
).

Contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 285469382).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou
contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID

288992385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação
de Busca e Apreensão

ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A

em face de
RUBENS FERRARI
,
em razão do inadimplemento da Cédula
de Crédito Bancária
identificada sob o
n.º

0061358/20, com vencimento inicial em 15/05/2021 e final em 15/05/2027.

A referida célula
fo
i
pactuada para a aquisição dos seguintes bens:

01 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE
, MARCA
JOHN DEERE, MODELO 630, 30 PES FLEX, CHASSI 1CQ0630ATK0125443;

01 (UMA) PLATAFORMA DE MILHO, MODELO GREEN SYSTEM PL 13 LINHAS, CHASSI FGS0433410101;

01 (UMA) COLHEITADEIRA
, MARCA
JOHN DEERE, MODELO S550 (MAR-I), CHASSI 1CQS550ACK0130325.

O contrato previa como garantia, além dos bens acima descritos, 01 hipoteca em
1º
grau, sem concorrência de terceiros, de 01 (um) imóvel rural denominado assentamento Piratininga, lote 24, com área de 89,2677 ha, situada no município e comarca de Nova Ubiratã/MT, registrado no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula nº 2881.

Além disso, constava expressamente do contrato (cláusula 10.2), que a inadimplência de qualquer obrigação constante da Cédula
de Crédito Bancária
ensejaria o
vencimento antecipado da dívida
.

Assim, em razão da inadimplência das parcelas vencidas a partir de 15/05/2024, o
débito do Agrava
nte
devidamente atualizado até a data
base de 31/01/2025
, acrescidos pelos encargos decorrentes dos contratos, perfaz
ia
a quantia de
R$ 565.716,55 (quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos),
razão
pela qual o
BANCO JOHN DEERE S/A

requereu,
liminarmente, o pagamento da totalidade do débito no prazo de 05 (cinco) dias
.

Após receber a inicial, o Magistrado de origem deferiu
a
liminar, determinando a busca e apreensão dos bens constantes da
Cédula
de Crédito Bancária
n.º
0061358/20
, nos seguintes termos:

“
Para a concessão da medida
liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, vez que juntado aos autos notificação extrajudicial positiva realizada pelo CRI de Nova Ubiratã.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência
do(
a) devedor(a). Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento
do mesmo
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais
sejam,
a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004,
DEFIRO
, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, determinando a
BUSCA E APREENSÃO
do veículo descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos
pelo(
a) devedor(a).

Proceda-se a inserção da restrição judicial via Sistema
RENAJUD
. Realizada a apreensão do veículo, de ato contínuo
proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do § 9°, do art. 3°, do Dec. Lei 911/1969.

No prazo de cinco dias após a apreensão,
poderá a parte requerida pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º).
”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob pena
de supressão de instância
.

Analisando a
r.
decisão, verifica-se que a
s
matéria
s
referente
s

aos supostos vícios no c
umprimento do mandado judicial (
apreensão em local diverso do autorizado; ausência de certificação da apreensão da colheitadeira por oficial de justiça; nomeação irregular do depositário)
por não
ter
em
sido submetida
s
e decidida
s
na instância originária,
não comporta
m
conhecimento nesta seara recursal
,
sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, embora o Agravante teça extensas considerações acerca da ausência de fundamentação adequada da decisão e análise do caso concreto, sustentando que o contrato havia
indícios flagran
tes de abusividade na cobrança que comprometem
a validade da constituição em mora,
bem como que o
decisum
não teria enfrentad
o
a garantia hipotecária e a ausência de intimação da garantidora
hipotecante
,
exigir do julgador a apreciação de matérias não suscitadas oportunamente configura indevida inversão da lógica processual e, mais uma vez,
em verdadeira supressão de instância
.

Sobre o assunto o doutrinador Teotônio Negrão nos ensina que
:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’
(JTA 111/307)”. (In Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota
7
ao art. 515, p. 593)

Corroborando com esse entendimento, colaciono o entendimento pacífico desta Corte,
in
verbis
:

“(...)
1
. O
agravo
de
instrumento
é um recurso
secundum

eventum
litis e, portanto, o
juízo
ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo
juízo
a quo, importa na vedada
supressão
de
instância
.
(...)”

(N.U 1030834-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado
revela-se
de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.”
(TJ-MT - AGR:
10120080920238110000, Relator
: SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Assim, imperioso reconhecer que, caso os argumentos aventados nas razões recursais deste Agravo sejam analisados em sede recursal, tal análise ensejaria indevida
supressão de instância
por tratar de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou.

Logo, o recurso
NÃO DEVE SER CONHECIDO
nesse ponto, porquanto se mostra manifestamente inadmissível.

Ultrapassada essa questão,
cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo §

2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora
é
requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §

2º, do Decreto-lei nº. 911/69
, comprova-se
a mora do devedor pela
notificação extrajudicial
feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, “
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

Não obstante o Agravante sustente que a notificação extrajudicial apresentada pelo Agravado seria genérica e inidônea,
verifica-se que ela atende aos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69,

uma vez que contém o
número do contrato, a informação de que o inadimplemento se
refere às parcelas vencidas a partir de 15/05/2024, os dados do credor e telefone para contato para obtenção de maiores informações
.

Nesse ínterim
, analisando a notificação extrajudicial enviado ao endereço do contrato de financiamento, denota-se que há
informações suficientes a permitir ao devedor
fiduciário
certificar qual
parcela
est
aria supostamente inadimplida
e promover a sua defesa.

A propósito
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 911/1969
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4011578-
98.2023.8 .
04.0000 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO OCASIONA INVALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mesmo com numeração do contrato diversa,
se os demais elementos permitem a correta identificação do negócio e a parcela inadimplida
. A indicação de numeração diversa do contrato não nulifica a constituição em mora do devedor, quando o equívoco não prejudica a defesa da parte ré.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1423471-50.2023.8.12.0000, Corumbá, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 17/01/2024, p: 18/01/2024) (
g.n
.
)

Em outro sentido, ainda que o Agravante sustente em suas razões recursais
que apenas o montante de R$ 57.699,89 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) estaria em atraso e que a cobrança de valor significativamente superior
na Ação de Busca e Apreensão
configuraria abusividade, importa consignar que, conforme já exposto, o contrato previa expressamente que a inadimplência de qualquer
obrigação constante da Cédula
de Crédito Bancária ensejaria o
vencimento antecipado d
a integralidade d
a dívida
.

Assim, consoante dispõe
o Decreto-lei nº 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar de Busca e Apreensão,
o

“
devedor
fiduciante
poderá pagar a
integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Sobre o tema, importante trazer à baila o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no voto de lavra do Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, no sentido de que a purgação da mora
somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida,
isto é, as

parcelas vencidas e vincendas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO.

INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA

LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
ProcessoCivil
de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência da Segunda

Seção, no julgamento do
REsp
nº 1.418.593/MS,
DJe
27/5/2014, da relatoria do Ministro

Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se

dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

(...)
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2021) (
g.n
.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIEN
AÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N
. 911/69 – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento
antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor
existente .
Para reaver o bem, a devedora
fiduciante
deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.”

(TJ-MT 10316991720228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Ademais, consta dos autos que o Agravante já realizou aproximadamente 59,08% do valor total financiado, razão pela qual entende que
ignorar um pagamento tão expressivo ao deferir medida tão drástica viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, revelando a desproporcionalidade da medida.

Todavia, não há que se falar em desproporcionalidade da medida em razão de suposto adimplemento substancial, visto que, conforme já
amplamente decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, é impossível a aplicação da teoria do adimplemento substancial em caso de alienação fiduciária, de modo que se mostra
irrelevante para a propositura da Ação de Busca e Apreensão a quantidade de parcelas inadimplidas
.

Sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TE
ORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)

2
. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
24/9/2019).
(...)
Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO
PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48
) .
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE
REGÊNCIA .
RECONHECIMENTO.

(...)
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis
infugíveis
, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1 .368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei
n .
911/1969
não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja
remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo
incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimp
lemento
revela-se
incontroverso,
desimportando
sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão
considerável ,
quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da
integralidade da dívida pendente
.
(...)
(STJ -
REsp
: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/03/2017)
(
g.n
.)

A partir de todas essas considerações
,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida
.

Ante o exposto,
CO
N
HEÇO PARCIALMENTE
do Agravo de Instrumento interposto por RUBENS FERRARI e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.

P
or consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de AGRAVO INTERNO interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025